Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INCLUSÃO EQUIVOCADA DE VALORES EM PLANILHA DE ATUALIZACAO DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o agravado, ora exequente, em multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, incisos III e IV, e 81, ambos do CPC.
2. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
3. In casu, não restou demonstrado que a ausência de correção da planilha de débito pela parte agravante teve como objetivo o recebimento de valores anteriormente adimplidos, porquanto o histórico dos autos demonstra tão somente a falta de atenção e de zelo dos causídicos.
4. Recurso conhecido provido.